Tribunal: TJES
Processo: 5014492-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014492-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEREMIAS DE JESUS NEVES

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO E INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator supostamente praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES. A defesa sustenta excesso de prazo na prisão preventiva e a ausência de elementos concretos para justificar as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva; (ii) avaliar se os requisitos para a manutenção da prisão preventiva estão presentes, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime imputado ao paciente, que inclui tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e periculosidade concreta evidenciada pelo risco de reiteração criminosa (
periculum libertatis
).

4. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, não sendo possível substituir a prisão por medidas cautelares menos gravosas, dado o histórico criminal do paciente e a gravidade dos fatos.

5. A alegação de excesso de prazo não prospera, devido as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da causa, sendo necessária uma avaliação de razoabilidade e não puramente matemática. Precedentes do STJ.

6. O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão ao manter a prisão preventiva, ressaltando o comportamento delitivo reiterado do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, evidenciados pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração criminosa.

2. O excesso de prazo deve ser avaliado de forma razoável, considerando a complexidade do caso e outros fatores que possam influenciar o andamento processual.

Dispositivos relevantes citados
: C
PP
, arts. 312, 313, I e 316,
p
arágrafo
ú
nico;
CP
, arts. 121, §2º, V e VII, e 14, II; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5014492-73.2024.8.08.0000

PACIENTE: JEREMIAS DE JESUS NEVES

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEREMIAS DE JESUS NEVES
em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva do acusado nº 0006028-46.2023.8.08.0012, o qual é investigado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, V e VII, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes) c/c art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03.

O paciente sustenta, em síntese, que a segregação cautelar está eivada de excesso de prazo, bem como inexistem elementos concretos que ensejem alguma das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido (ID 9927466).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 10073838 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 9887928):

(...) passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5°, inciso LXVl, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6 ). Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento receberam informações no sentido de que um veículo Jeep Renegade de cor verde trafegando com indivíduos armados, no interesse de atentar contra a vida de rivais locais. Posteriormente, os militares visualizaram o autuado JEREMIAS, que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga em posse de uma arma de fogo, momento em que efetuou três disparos contra o^ militares da guarnição. EM posse do autuado foi encontrado 01 revólver, calibre .38, marca Rossi, n° 200933, com 13 munições, sendo 03 deflagradas, 02 intactas, 01 picotada e mais 07 acondicionadas em uma meia que estava em seu bolso. O veículo mencionado na denúncia foi localizado, sendo encontrado em seu interior 01 pistola Taurus, modelo PT 838, n° KDU28826, com 02 carregadores e 31 munições calibre .380 e 01 simulacro de arma de fogo, de propriedade de CHARLES. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) ação penal (homicídio qualificado) TRAMITANDO, (01) ação penal (tráfico de drogas, associação e falsa Identidade) ARQUIVADA, (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADA, (01) termo circunstanciado (posse de drogas) ARQUIVADO e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penai. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: / - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ii - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso i do caput do art. 64 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penai; iii - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; iV- (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo, bem como a periculosidade do autuado, demonstrando que seu comportamento criminoso coloca em risco à ordem pública e a sociedade. Além disso, registra-se a reiteração delitiva especifica do indiciado, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Destaca-se que foi oferecida a denúncia pelo representante do Ministério Público contra o paciente, tendo esta sido recebida para apurar a suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, V e VII, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes) c/c art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/03 (ID 9887930). Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, em reanálise da decisão que decretou a prisão preventiva, asseverou que os argumentos que a embasavam se mantinham, conforme se verifica do ID 42418273 do processo referência.

Na oportunidade, verificou estar justificada “
a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados, já que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública e o paciente possui, ainda, em seu desfavor ações penais por homicídio qualificado e uma guia de execução, além de registros arquivados por tráfico de drogas, associação, falsa identidade, crime do sistema nacional de arma entre outros, havendo sério risco de reiteração criminosa
”.

Constata-se, pois, que o Magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a decisão na gravidade em concreto do delito praticado, de modo que se justifica a necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução processual que ainda não se findou.

Em que pese os esforços da defesa, vislumbro que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Consequentemente, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo de primeiro grau contra o paciente.

Em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que as investigações realizadas até o momento apontam o paciente como possível autor e não há a possibilidade de perscrutar um juízo exauriente de convencimento, por esta não ser a via processual adequada para tanto.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública, aplicação da Lei Penal e para a conveniência da instrução processual, uma vez que o ato supostamente perpetrado foi concretamente grave e o paciente responde perante à Justiça por outros crimes.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
”
(STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Julg. 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso, a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

A propósito, verifico que um dos crimes em questão, homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º
,
do CPB, a pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em relação à alegação de excesso de prazo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Assim, diante das peculiaridades do caso e que o paciente já possui outros três registros criminais envolvendo a prática de homicídio, de porte de arma de fogo de uso permitido, de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas que tramitam na comarca de origem, sob os números 0006878-18.2014.8.08.0012, 0129606-66.2011.8.08.0012 e 0008535-58.2015.8.08.0012, não constato flagrante ilegalidade na manutenção do mandado de prisão preventiva contra o paciente que permita revogá-la.

Por fim, em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Magistrado
a quo
quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios
,
bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença

do
fumus comissi delicti
e do

periculum libertatis
.

Por tudo até aqui exposto
,
DENEGO

a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Denegar a Ordem Pretendida.